Tribunal: TJBA
Processo: 8000831-48.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000831-48.2021.8.05.0231 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FELIPE TEIXEIRA DE ARAUJO Advogado(s): GEORGE HIDASI FILHO APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte Autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, na qual se buscava a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. O juízo de origem reconheceu a validade da contratação e a disponibilização do numerário, condenando a parte Autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé em razão do fracionamento de demandas. II. Questão em discussão. 1. Preliminares suscitadas em contrarrazões: ofensa ao princípio da dialeticidade, falta de interesse de agir, inépcia da inicial e defeito de representação. 2. Mérito: Validade do negócio jurídico celebrado por pessoa analfabeta mediante assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas (artigo 595 do Código Civil). 3. Efetiva disponibilização do crédito na conta bancária de titularidade da parte Autora. 4. Ocorrência de danos morais e materiais. 5. Manutenção da condenação por litigância de má-fé decorrente da fragmentação de ações judiciais idênticas ou conexas. III. Razões de decidir. 6. Rejeitam-se as preliminares arguidas nas contrarrazões, pois o recurso ataca os fundamentos da sentença, a pretensão resistida decorre da própria contestação de mérito e a procuração outorgada possui validade, não havendo exigência legal de contemporaneidade imediata ao ajuizamento. 7. No mérito, o acervo probatório demonstra a regularidade da contratação, tendo a instituição financeira apresentado o instrumento contratual devidamente assinado a rogo, subscrito por duas testemunhas, sendo uma delas filha do contratante, em conformidade com o artigo 595 do Código Civil. 8. Comprovação da transferência do valor mutuado para a conta bancária da parte Autora, evidenciando a efetiva fruição do crédito e afastando a alegação de fraude ou inexistência de relação jurídica. 9. A sentença de origem acertadamente identificou a conduta de litigância de má-fé, consubstanciada no ajuizamento de múltiplas demandas fragmentadas (seis processos distintos) contra a mesma instituição financeira, versando sobre contratos que poderiam ser discutidos em uma única ação, caracterizando abuso do direito de ação e violação aos deveres de lealdade processual e cooperação. 10. A multa aplicada revela-se proporcional e adequada à gravidade da conduta, servindo como medida pedagógica e repressiva ao uso predatório do Poder Judiciário. IV. Dispositivo e tese. 11. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000831-48.2021.8.05.0231, da Comarca de São Desidério, em que figura como Apelante FELIPE TEIXEIRA DE ARAÚJO e como Apelado BANCO PAN S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, . 11